Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706598-62.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA, ARTHUR REIS FERREIRA RECORRIDO: MARCELO FLORENCIO SOUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. FRAUDE. GOLPE OLX. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INVALIDADE. CULPA CONCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgador deve apreciar a causa, de modo a aplicar o direito ao fato, ainda que não tenha sido expressamente invocado, em respeito ao brocardo da me hi factum, dabo ti be ius. Preliminar rejeitada. 2. Caracteriza-se culpa concorrente das partes quando seus atos são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso. 3. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC somente é admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme entendimento consagrado pelo STJ na apreciação do Tema 1.076. 4. Deu-se provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.014 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido acolheu a tese de culpa concorrente, embora a matéria só tenha sido aduzida em grau recursal; c) artigos 189 e 945, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido concorreu com maior grau de culpa. Afirmam, ainda, a ausência de qualquer conduta atribuível ao recorrente Arthur Reis; d) artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo caráter protelatório do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53672681). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa ao artigo 1.014 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 50676567): "(...) Em sentença, entendeu-se que não seria possível a manutenção do contrato de compra e venda, porque as provas colacionadas aos autos teriam demonstrado que a negociação fundou-se em intermediação fraudulenta, praticado por terceiro alheio ao processo, esxurgindo, assim, o interesse do apelante em suscitar a culpa concorrente. Afinal, como bem destacado pelo sentenciante, o julgador deve apreciar a causa, de modo a aplicar o direito ao fato, ainda que não tenha sido expressamente invocado, em respeito ao brocardo da me hi factum, dabo ti be ius. (...) Além disso, considerando que o apelante alegou dolo dos apelados, possível a análise da culpa, elemento igualmente subjetivo." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 189 e 945, ambos do CC e 85, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021